Tribunal: TJDFT
Processo: 0753706-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESBULHO. REQUISITOS. MELHOR POSSE. SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1 No caso, os agravantes comprovaram o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 - Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente.

2. A fim de evitar supressão de instância, é vedado o conhecimento de documentos não analisados pelo juízo a quo, limitando-se o alcance do agravo de instrumento ao objeto da decisão recorrida, proferida com base nos elementos constantes nos autos de origem no início do processo.

3. A posse é exercida e comprovada através da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, sendo, portanto, fática e não simplesmente jurídica, consoante ocorre com o direito de propriedade. 3. 1. É possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, exteriorizando as faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não, em seu próprio nome (art. 1.196 do Código Civil).

4. Os agravantes não se desincumbiram de seu ônus de comprovar sua melhor posse sobre o imóvel, razão pela qual não há como prosperar o pleito reintegratório.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.